Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-75.2012.8.11.0019
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENILSON DALMIR LEMKE - CPF: 029.690.601-83 (RECORRIDO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), Milton Lameu de Azevedo (RECORRENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON LAMEU DE AZEVEDO - CPF: 630.118.401-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO S-10. MUNICÍPIO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVASÃO DA VIA PREFERÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Recursos de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7585312.

2. Trata-se de ação em que o Recorrido DENILSON DALMIR LEMKE postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelos Recorrentes MILTON LAMEU DE AZEVEDO e MUNICIPIO DE JUARA, sendo que o condutor do veículo S-10 não observou a sinalização de parada obrigatória.

3. Restou comprovado nos autos que o Recorrido transitava pela Avenida Guilherme Meyer, quando o Recorrente MILTON LAMEU DE AZEVEDO invadiu a via preferencial sem a devida atenção ocasionando o acidente de trânsito e as lesões corporais ao Recorrido.

4. Não há que se cogitar a ausência de culpa do Município, tendo em vista que a dinâmica do acidente restou claramente demonstrada, a comprovar a culpa do condutor do veículo S-10 para a ocorrência do acidente de trânsito, consequentemente, a responsabilidade objetiva em indenizar pelo ato ilícito praticado.

5. Os danos materiais restaram comprovados no valor de R$ 4.191,57 (quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme consta das notas fiscais e recibos anexados a petição inicial.

6. No caso, entendo que restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que os Recorrentes deram causa ao acidente e não adotaram quaisquer providências no sentido de reparar os danos materiais sofridos pelo Recorrido, bem como em decorrência das lesões corporais sofridas e o tempo de internação e tratamento, portanto, a situação vivenciada que ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão dos danos suportados no acidente de trânsito que merece a devida redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido DENILSON DALMIR LEMKE postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelos Recorrentes MILTON LAMEU DE AZEVEDO e MUNICIPIO DE JUARA, sendo que o condutor do veículo S-10 não observou a sinalização de parada obrigatória.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação dos Recorrentes para o pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.191,57 (quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Os Recorrentes
MILTON LAMEU DE AZEVEDO e MUNICIPIO DE JUARA
interpuseram Recurso de Apelação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O Tribunal de Justiça declinou competência a Turma Recursal Única, conforme decisão proferida ao ID n. 7585312.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a responsabilidade pelo acidente, bem como o dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de lesões corporais sofridas em acidente de transito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021